Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de adjudicação compulsória sem resolução do mérito em razão do descumprimento da determinação de emenda da petição inicial. O autor não apresentou documentação essencial à propositura da ação, como certidão de ônus e matrícula individualizada do imóvel, nem justificou o interesse jurídico no pedido adjudicatório.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de matrícula individualizada do imóvel inviabiliza a ação de adjudicação compulsória; (ii) avaliar se o descumprimento da determinação de emenda da petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adjudicação compulsória pressupõe a regularidade registral do imóvel, sendo indispensável que este possua matrícula própria e individualizada no registro de imóveis, conforme o artigo 1.418 do Código Civil e jurisprudência do TJDFT.
4. A inexistência de matrícula individualizada impede a viabilidade da ação de adjudicação compulsória, pois inviabiliza a outorga de escritura definitiva ou a translação do domínio no registro imobiliário.
5. A ausência de documentação indispensável ou de justificativa quanto ao interesse jurídico no pedido descaracteriza o interesse processual. O descumprimento à determinação de emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, enseja o indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.418; Lei no 6.015/73, arts. 173, "a" e "e", 224, 234 e 235; Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1886941, 07063329120198070005, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 02/07/2024, DJE 12/07/2024. Acórdão 1931912, 0710313-11.2022.8.07.0010, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 03/10/2024, DJE 17/10/2024. Acórdão 1420040, 0710114-44.2021.8.07.0003, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 28/04/2022, DJE 16/05/2022.

(G)